Tribunal: TJES
Processo: 5008781-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008781-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA INOCORRENTE. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Rafael Araújo contra decisão que unificou as penas fixadas nos processos nº 0006704-90.2020.8.08.0014 e nº 0008518-74.2019.8.08.0014, estabelecendo o regime inicial semiaberto para cumprimento. A defesa alega (i) prescrição da pretensão executória quanto a uma das condenações e (ii) impossibilidade de fixação do regime semiaberto diante do quantum total da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão executória da pena de 6 meses imposta no processo nº 0006704-90.2020.8.08.0014;
(ii) definir se é cabível a fixação do regime semiaberto após a unificação das penas, diante da reincidência do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão executória não se operou, pois a denúncia foi recebida em 08/08/2022, e a sentença prolatada em 11/12/2023, com trânsito em julgado na mesma data, inexistindo lapso temporal suficiente para consumação da prescrição.
4. A unificação das penas é medida de rigor, conforme arts. 111 e 118, II, da LEP, bem como o Tema 1106 do STJ, que prevê a reconversão de pena alternativa em privativa de liberdade quando sobrevier condenação no curso da execução.
5. A reincidência do agravante justifica a fixação do regime semiaberto, ainda que a soma das penas não ultrapasse oito anos, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há prescrição da pretensão executória quando não decorrido o prazo legal após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

A reincidência e a unificação de penas autorizam a fixação do regime semiaberto, ainda que a soma das penas seja inferior a oito anos.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111 e 118, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 863.704/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2024;

STJ, AgRg no HC 730.696/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/05/2022;

TJES, Agravo em Execução Penal nº 5011000-04.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 16/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

4

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
RAFAEL ARAÚJO
, eis que inconformado com a respeitável decisão proferida pelo MM JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES, que, em síntese, unificou as penas impostas ao reeducando, relativas aos autos nº 0006704-90.2020.8.08.0014 e nº 0008518-74.2019.8.08.0014, estabelecendo o regime semiaberto para o seu cumprimento.

Aduz a defesa que, com relação a uma das condenações, encontra-se evidenciada a prescrição da pretensão executória, e ainda, mesmo que desprezada a prescrição, a soma das penas não poderiam ensejar a fixação do regime semiaberto como o inicial para cumprimento das penas.

Pois bem.

Inicialmente verifica-se que a matéria veiculada se insere no âmbito da execução penal, e, quanto a alegada prescrição da pretensão executória da pena de 06 meses fixada nos autos n.º 0006704-90.2020.8.08.0014, entendo pela sua inocorrência.

Tratavam os autos de denúncia recebida em 08/08/2022, e sentença prolatada em 11/12/2023, não havendo que se falar em prescrição retroativa. Ainda: Em se tratando de trânsito em julgado para ambas as partes ocorrido em 11/12/2023, não transcorreu o lapso temporal até os dias atuais que pudesse ensejar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Prossigo destacando que a negativa de provimento decorre também do que estabeleceu o STJ no tema 1106, com os seguintes verbetes:

"Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente."

Essa análise decorre da previsão normativa do art. 118 da Lei de Execução Penal que estabelece:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

Passo, então a demonstrar a coerência do tema com a situação processual do recorrente posto que o agravante cumpria a pena de restritiva de direitos de 06 meses, pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (ação penal n.º 0006704-90.2020.8.08.0014.

Posteriormente, sobreveio nova condenação em 01 ano e 07 meses e 19 dias, conforme ação penal n.º 0008518-74.2019.8.08.0014, sendo que as penas foram unificadas no total de 02 anos, 01 mês e 19 dias.

Sobre o quadro delineado, o STJ tem entendimento que vai em sentido contrário da pretensa recursal, verificando-se o acerto judicante na fixação do regime de cumprimento da pena em semiaberto, dada a reincidência do recorrente, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. 1.2. II. Questão em discussão 3. III. Razões de decidir 4. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a reincidência e a soma das penas justificam a regressão para regime mais gravoso, mesmo que o remanescente de pena seja inferior a oito anos. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. 2.
A reincidência e maus antecedentes justificam a fixação de regime prisional mais gravoso.
" Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 111; Lei de Execução Penal, art. 118, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 863.704/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024; STJ, AgRg no HC 730.696/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/5/2022; STJ, AgRg no HC 633.088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/06/2021; STJ, AgRg no HC 618.013/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/10/2020. (AgRg no HC n. 968.159/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

No mesmo sentido esta corte afirma:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, é certa a necessidade de unificação das penas impostas ao condenado, de modo que, caso o quantum total torne incabível o atual regime de cumprimento de pena do reeducando, o condenado está sujeito à regressão para regime de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos do artigo 111 e artigo 118, II, ambos da Lei de Execução Penal.
2. Recurso conhecido e improvido.
Data: 16/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5011000- 4.2022.8.08.0000 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: Agravo de Execução Pena

Ora, conforme consta nos autos, o paciente sofreu nova condenação, sendo, em decorrência da reincidência, fixado o regime semiaberto, o que, conforme norma vigente, os arts. 111 e 118 da Lei de Execução Penal, autoriza a fixação de regime semiaberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO A ESTE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.